Tribunal: TJDFT
Processo: 0742170-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Vistos etc. Consoante alinhado na derradeira petição do agravante[1], a pretensão que fizera o objeto do inconformismo manifestado no presente agravo restara realizada pelo Juízo a quo ante a apreensão de que fora desconstituída a penhora incidente sobre o numerário localizado em conta bancária de sua titularidade mantida junto ao Banco do Brasil S/A. A reconsideração da decisão agravada repercute, pois, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, restando a inconformidade manifestada pelo agravante irreversivelmente superada e prejudicada. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 932, inciso III, do estatuto processual, não conheço, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, do vertente agravo de instrumento. Sem custas. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Brasília-DF, 4 de fevereiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 32325692.